Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em agravo de instrumento, representa inovação recursal, o que não pode ser admitida, pois ofende aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilização da demanda.
4. No que tange ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta no julgamento do agravo de instrumento já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.